Tribunal: STF
Processo: ARE 902022
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2016-10-28
Data de publicação: 2016-10-28

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REAJUSTE SALARIAL FIXADO PELO CONSELHO DE REITORES DAS UNIVERSIDADES DO ESTADO DE SÃO PAULO. LEI ESTADUAL 8.899/94. POLÍTICA SALARIAL DA FACULDADE DE MEDICINA DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. O regime jurídico de salarial dos empregados da Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto está estabelecido em lei estadual. 



    2. Inviável o processamento do recurso extraordinário quando para seu deslinde seja necessária a análise de legislação infraconstitucional aplicável. 



    3. Agravo regimental, interposto em 18.08.2016, a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC.